Tribunal: TJDFT
Processo: 0727265-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727265-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de POLIMIX CONCRETO LTDA., em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à sustação do protesto apontado sob protocolo no 995279, sob o argumento de que o pleito já foi apreciado e que inexistem fatos novos. Em síntese, a autora, ora agravante, alega ter contratado a agravada para o fornecimento de concreto usinado a ser utilizado na execução das obras de uma Unidade Básica de Saúde - UBS, localizada no Riacho Fundo II, e na construção de Quadra Poliesportiva e de Galpão no Colégio Dom Pedro II (CMDP II). Informa que para a concretagem da quadra poliesportiva e do galpão no Colégio Dom Pedro II, o volume de concreto previsto era de exatos 67,28 m3 e 67,00 m3, consideradas as dimensões dos espaços. Contudo, fora surpreendida com a emissão de notas fiscais cobrando 92,00 m3 e 72,00 m3 de volume de concreto, respectivamente, perfazendo uma diferença de 29,72 m3. Em relação à obra no Riacho Fundo, explica que o cálculo se dá mediante a fórmula V = π.r2.h, sendo que, quanto aos serviços prestados entre 1o/06/2020 a 05/06/2020, o volume de concreto cobrado a maior chegou à soma de 37,03m3. Narra que, ante as consideráveis divergências, optou, em 05/06/2020, por conferir, antes da aplicação na obra, o volume de concreto efetivamente fornecido, a qual foi realizada na presença de funcionário da agravada. Menciona terem constatado que, a despeito de a nota fiscal consignar o fornecimento de 8 m3 de concreto, no caminhão da requerida havia apenas 6,86 m3. Afirma, assim, que o teste comprovou que as divergências nos quantitativos se deram em razão de má-fé da agravada, que vinha fornecendo concreto em volume inferior ao descrito nas notas fiscais, e não em razão de suposto sobreconsumo de concreto nas obras. Relata que, diante disso, notificou a agravada em 12/06/2020, buscando o abatimento do valor pago a maior – R$ 17.566,70 – com as notas fiscais pendentes de pagamento, entre elas a de no 6673, que totalizava a quantia de R$ 36.115,00. Salienta que, em tentativa de negociação, a agravante realizou o pagamento de três das quatro notas fiscais pendentes e, em contrapartida, a agravada se comprometeu a sustar a cobrança da nota fiscal com valor mais próximo ao prejuízo apurado, qual seja, a nota fiscal de no 6673. Sustenta que a agravada, em contrariedade ao compromisso firmado, voltou a cobrar o pagamento da quantia relativa à nota fiscal no 6673, o que foi recusado pela recorrente, levando a requerida a protestar o título. Diz que, embora indeferida a tutela de urgência requerida na exordial, tendo em vista a ausência de elementos acerca das falhas de medição do concreto e por não ter a agravante juntado o título levado a protesto, certo é que houve clara mudança do quadro fático-jurídico a corroborar a alegação autoral no sentido de que a agravada vinha fornecendo concreto em volume inferior ao descrito nas notas fiscais. Nesse sentido, assevera que o magistrado a quo fixou como ponto controvertido “o volume de concreto efetivamente fornecido pelo requerido, objeto do contrato firmado entre as partes” e, realizada a perícia técnica, o expert assentou a diferença entre o volume de concreto faturado pela requerida e o efetivamente consumido nas obras executadas pela agravante em 40,1 m3 (p. 40 do laudo), sendo: 21,2m3 na Quadra Poliesportiva; 6,9m3 no Galpão e 12m3 na UBS do Riacho Fundo II. Aduz estar passando por enormes prejuízos em virtude da manutenção do protesto que entende indevido, porquanto atua no ramo da construção civil há quase duas décadas e necessita, para fins operacionais, estar em situação regular frente às instituições de crédito, especialmente para comprar insumos de modo faturado, já tendo havido, inclusive, negativa de fornecedores quanto ao faturamento parcelado da compra de equipamentos em virtude do aludido protesto. Ressalta ter prestado caução idônea no valor do título protestado, incluídos os encargos de mora, alcançando o montante de R$ 18.302,06, estando ausente o perigo de irreversibilidade da decisão ou dano irreparável à parte contrária. Requer a antecipação da tutela recursal para sustação do apontamento de protesto protocolado sob o no. 995279, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 28469886). A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID 28529150). Em contrarrazões, a agravada requer o não provimento do recurso (ID 29078464). Após intimação de pauta (ID 29663043), a agravante informa a prolação de sentença nos autos de origem (ID 30069398). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Conforme comunicado pela agravante (ID 30069398), foi prolatada sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais (ID 30070920) nos autos de origem (processo no 0728874-81.2020.8.07.0001), o que enseja a perda superveniente de objeto do presente agravo. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Retire-se da pauta de julgamento virtual (39a). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora